Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718237-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZILIA GONCALVES DE MORAIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OZÍLIA GONÇALVES DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pela ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando a suspensão de imediato de bloqueio-administrativo, de qualquer valor referente a Cédula de Crédito Bancário NR CE20957652, da avalizada MAANAIN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Inicialmente, esclarece a agravante que é correntista do Banco de Brasília há algum tempo e vem sofrendo, há alguns meses, diversos descontos em sua conta indevidamente, em razão de ter sido avalista em empréstimo contraído por pessoa jurídica, empresa MAANAIN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ no 10.275.026/0001-04, em que figurava como sócia à época, mas, atualmente, não faz mais parte do quadro societário. Afirma que a referida empresa dispõe de recursos para arcar com a obrigação contraída, não sendo cabíveis os descontos efetivados em sua conta corrente, uma vez que a obrigação da avalista, somente inicia quando esgotados todos os meios em desfavor da pessoa jurídica. Destaca que os descontos efetuados sem o devido processo legal, são totalmente indevidos e ilegais, uma vez que não possui nenhuma sentença que sequer autorize os descontos, cuidando-se de atitude notadamente abusiva. Defende a aplicação à hipótese da Lei 7.239/2023, para fins de limitar os descontos efetivados em conta corrente, no percentual de 30% (trinta por cento), como vem entendendo o c. STJ, apontando a existência de comprometimento de sua margem consignável com outros descontos em folha (55,31% de sua remuneração líquida). Tece considerações a respeito do mínimo existencial, do princípio da dignidade da pessoa humana, função social do contrato e impenhorabilidade de vencimentos, juntando precedentes e insistindo que o procedimento adotado pela instituição financeira, a fim de satisfazer crédito oriundo de contrato de empréstimo, deve ser obtido por meio de cobrança judicial, nos termos do entendimento do STJ. Ressalta a sua delicada situação de saúde, salientando que desde o primeiro desconto em março deste ano, vem acumulando dívidas de cartão de crédito, água, luz e condomínio, além de lhe faltarem recursos para compras de alimentos, medicamentos, combustível, entre outros. Insiste na presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal e requer, in limine, a suspensão imediata dos descontos efetuados na conta da agravante, referentes ao contrato de empréstimo, representado pela Cédula de Crédito Bancário no CE20957652. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. Sem preparo, eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A intervenção judicial só se legitima na hipótese de haver um fato contrário a direito. No caso, prima facie, não se me afigura presente. Com efeito, a autora, dentro de sua autonomia - que decorre do princípio da dignidade da pessoa humana - resolveu afiançar uma sociedade empresarial. Não consta que o réu a obrigou; não se informa a razão de porquê o fez e de quais as relações que poderia ter com a sociedade ou com o outro avalista, que, segundo parece, tem o mesmo endereço da autora. Normalmente, aliás, a garantia fidejussória é exigida de sócios. A sociedade, ao que consta, não pagou. De se notar, no entanto, que o avalista se equipara ao avalizado e, portanto, não interessa que tenha sido dada outra garantia ou, mesmo, que aponte a autora créditos da sociedade contra terceiros - a União Federal - já que o aval não comporta benefício de ordem, dada a equiparação do avalista ao avalizado - art. 899 do CC. Logo, é devedor igualzinho o devedor principal. De resto, ao que parece, a autora autorizou expressamente que houvesse desconto em sua conta corrente. Algo de que, também dentro de sua autonomia, tem disponibilidade. Então, ao menos neste momento, frise-se, de cognição sumaríssima, parece-me faltar probabilidade do direito, não sendo suficiente a revelá-la a situação de saúde da autora, o que não é fundamento para exclusão da garantia. O certo é que temos que suportar o que fazemos a nós mesmos e, nesta fase do processo, a responsabilidade pelo aval é, única e exclusivamente, de quem o deu. Deve ir, primariamente, contra o avalizado. É este que está causando, ao que parece, todo o problema. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que a maior parte de seus argumentos é destinada a rebater os descontos efetivados com fundamento na Lei 7.239/2023, e na possibilidade de limitação dos descontos no percentual de 30% (trinta por cento), bem como no comprometimento da verba salarial, sem a devida observância do mínimo existencial, da dignidade da pessoa humana, da impenhorabilidade da verba salarial e da existência de outros empréstimos consignados em margem superior à permitida. No entanto, toda a fundamentação acima elencada não foi objeto de análise da decisão impugnada, até porque também não submetida pela agravante, quando do seu pedido inicial. Na verdade, a inicial da ação na origem limita-se a questionar os descontos efetivados na conta corrente da avalista, sem o seu suposto conhecimento e sem esgotar os meios de recebimento do valor do empréstimo diretamente da pessoa jurídica, devedora principal. Na ocasião, a autora/agravante faz uma narrativa detalhada da sua precária situação financeira e de saúde, salientando que houve piora do quadro, com o início dos descontos, em março do corrente ano. Não há sequer menção à Lei supracitada, ou qualquer fundamento fático jurídico quanto às matérias acima consignadas. Nesse particular, a discussão ora levantada no presente agravo é alheia ao teor da decisão impugnada, revelando-se inviável a apreciação das questões apresentadas, sob pena de se ter configurada indevida supressão de instância e evidente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ora, se essa parte da fundamentação recursal posta sub judice aborda questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas na decisão impugnada, inviável, por ora, seu enfrentamento pelo Tribunal. Desta feita, o recurso merece conhecimento tão somente na parte em que impugna os descontos efetivados na conta corrente da avalista, sem o seu suposto conhecimento e sem esgotar os meios de recebimento do valor do empréstimo diretamente da pessoa jurídica, devedora principal. Contudo, nessa parte, em que pese as alegações da agravante, nesse exame perfunctório da questão, forçoso reconhecer que não há, de fato, probabilidade do direito, considerando não somente a natureza jurídica do instituto do aval, mas também, a autorização expressa dada pela própria agravante, na condição de avalista, para a efetivação de descontos na própria conta corrente, o que afasta o sustentado desconhecimento sustentado na tese defensiva. Como bem observado pelo magistrado a quo, a agravante fazendo uso da sua autonomia, entendeu por bem avalizar a sociedade empresarial, à época na condição de sócia, e, no mesmo momento, autorizou expressamente os descontos diretamente em sua conta corrente, o que, a princípio, afasta a alegação de ilegalidade dos descontos que vem sendo efetivados. Nos termos do disposto no art. 899 do Código Civil, verbis: “O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.” É dizer: a aludida garantia não comporta, de fato, benefício de ordem. Não obstante afirme a agravante que a sociedade empresarial avalizada possui condições de pagar o empréstimo realizado, não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão dos débitos, com fundamento tão somente nas alegações da recorrente, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da instituição financeira, momento em que o juízo terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Por ora, diante do quadro delineado até o momento, afigura-se acertada a posição adotada pelo magistrado a quo, que ante o não pagamento do empréstimo pela sociedade empresária e, considerando o aval dado pela agravante, acrescido da autorização expressa para a efetivação dos descontos em sua própria conta corrente, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Destarte, ausente a probabilidade do direito, nesse juízo de cognição sumária, inviável a suspensão imediata dos descontos, a princípio, efetivados sem qualquer abusividade ou ilegalidade verificada, de plano. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida liminarmente. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator